Tribunal: TRF3
Processo: 5004335-10.2022.4.03.6103
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1048/1327)

5004335-10.2022.4.03.6103

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004335-10.2022.4.03.6103

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PARTE RE: PHILIPS DO BRASIL LTDA, GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA

APELADO: PEDRO NOGUEIRA DA SILVA

ADVOGADO do(a) PARTE RE: ALDO AUGUSTO MARTINEZ NETO - SP234137-A

ADVOGADO do(a) PARTE RE: DIOGO LOPES VILELA BERBEL - PR41766-S

ADVOGADO do(a) APELADO: PAULO ROBERTO ISAAC FERREIRA - SP335483-A

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A RUÍDO. ENQUADRAMENTO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que reconheceu períodos como especiais e concedeu aposentadoria por tempo de contribuição com base nas regras de transição da EC n. 103/2019, com fixação de efeitos financeiros e tutela antecipada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir a possibilidade de reconhecimento de atividade especial com base em prova técnica; (ii) estabelecer se a exposição a ruído caracteriza especialidade mesmo com uso de EPI; (iii) determinar o termo inicial dos efeitos financeiros; (iv) analisar os consectários legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A atividade especial é regida pela legislação vigente à época e pode ser comprovada por prova técnica idônea, inclusive emprestada, com observância do contraditório.

A exposição habitual a ruído acima dos limites legais caracteriza atividade especial, sendo irrelevante a indicação de EPI eficaz.

A ausência de fonte de custeio não impede o reconhecimento do tempo especial.

Comprovado o labor em condições nocivas, é devida a concessão do benefício nos termos da EC n. 103/2019.

O termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data da citação quando o direito é reconhecido com base em prova produzida em juízo.

Honorários fixados nos termos da Súmula n. 111 do STJ, com sucumbência recíproca, vedada a compensação.

Custas isentas ao INSS, com possibilidade de ressarcimento, e compensação de valores na fase de cumprimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Matéria preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A exposição a ruído acima dos limites legais caracteriza atividade especial, independentemente do uso de EPI.

2. Admite-se prova emprestada para comprovação de tempo especial, desde que respeitado o contraditório.

3. O termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data da citação quando o reconhecimento do direito depende de prova produzida em juízo.

4. A ausência de fonte de custeio não impede o reconhecimento do tempo especial.

_______________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, artigo 195, § 5o; EC n. 103/2019, artigos 20 e 24, §§ 1o e 2o; Lei n. 8.212/1991, artigo 30, I; CPC, artigos 85, § 14, 86, 98, § 3o e 995.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 664.335 (Tema 555); STJ, Temas Repetitivos 422, 546, 694, 1.090 e 1.124; STJ, EREsp 617.428/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 17/06/2014.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004335-10.2022.4.03.6103

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) PARTE RE: ALDO AUGUSTO MARTINEZ NETO - SP234137-A

ADVOGADO do(a) PARTE RE: DIOGO LOPES VILELA BERBEL - SP248721-S

ADVOGADO do(a) APELADO: PAULO ROBERTO ISAAC FERREIRA - SP335483-A

PARTE RE: PHILIPS DO BRASIL LTDA, GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA

APELADO: PEDRO NOGUEIRA DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de ação de conhecimento proposta em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), na qual a parte autora busca o reconhecimento de tempo de serviço especial, com vistas à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

A sentença integralizada por embargos de declaração:

(i) extinguiu o processo, sem resolução de mérito, no tocante aos pedidos de indenização por danos morais;

(ii) julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer o caráter especial dos períodos de 5/4/1982 a 11/9/1986 e de 15/10/1987 12/8/1996, bem como determinar a concessão do benefício da aposentadoria prevista no artigo 20 das regras de transição da EC n. 103/2019, desde a data do requerimento administrativo (DER 3/12/2021), fixados os consectários legais e antecipados os efeitos da tutela provisória.

Inconformado, o INSS interpôs apelação, na qual arguiu a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso e de suspensão do feito com base no Tema n. 1.124 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), bem como a ocorrência de prescrição quinquenal.

No mérito propriamente dito, sustentou a impossibilidade de reconhecimento da atividade especial, bem como a inviabilidade da concessão do benefício pleiteado. Alegou, ainda, a necessidade de apresentação de declaração de não acumulação de benefícios, nos termos do artigo 24, §§ 1o e 2o, da Emenda Constitucional (EC) n. 103/2019 e impugnou o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício.

No que se refere aos consectários legais, requereu a fixação dos honorários advocatícios nos termos da Súmula n. 111 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a isenção do pagamento das custas processuais e a compensação dos valores eventualmente pagos na esfera administrativa ou por força de tutela antecipada.

Ao final, o INSS, prequestionou a matéria para fins recursais, com vistas a possível manejo de recursos aos tribunais superiores.

Com contrarrazões, os autos subiram a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

Na espécie, não merece acolhida a pretensão do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) de suspensão do cumprimento da decisão por esta relatoria, por não configuradas as circunstâncias dispostas no artigo 995 do Código de Processo Civil (CPC).

Assim, rejeito essa preliminar.

No tocante ao pleito de sobrestamento do feito, em vista do Tema n. 1.124 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), este se confunde com o mérito e com ele será analisado.

Feitas essas considerações, passo à análise das questões efetivamente impugnadas pela parte em recurso.

Do Tempo de Serviço Especial

A caracterização da atividade especial deve observar a legislação vigente à época da prestação do serviço. A conversão de tempo especial em comum, por sua vez, é regulada pela norma vigente na data em que o segurado reúne os requisitos para a aposentadoria, conforme entendimento consolidado nos Temas Repetitivos 422 e 546 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A Emenda Constitucional (EC) n. 103/2019 vedou a conversão de tempo especial para comum a partir de sua vigência (13/11/2019), conforme artigo 25, § 2o, mantendo-se, contudo, o direito à conversão dos períodos anteriores, bem como a possibilidade de concessão de aposentadoria especial com base no artigo 19, § 1o, I.

A evolução normativa sobre a matéria pode ser resumida assim:

a) até 28/4/1995: admissível o enquadramento por categoria profissional (Decretos n. 53.831/1964 e 83.080/1979) ou exposição a agentes nocivos, com exceção de ruído e calor, que exigem prova técnica.

b) de 29/4/1995 a 5/3/1997: necessária comprovação da exposição habitual e permanente a agentes nocivos, sendo suficiente o formulário-padrão (SB-40 ou DSS-8030), salvo para ruído e calor.

c) de 6/3/1997 em diante: exigência de formulário fundado em laudo técnico ou produção de perícia (Decreto n. 2.172/1997).

d) a partir de 1o/1/2004: o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) torna-se documento essencial e substitui os antigos formulários, dispensando o laudo técnico se preenchido corretamente.

Da Fonte de Custeio

A ausência de recolhimento de contribuições adicionais pelo empregador não impede o reconhecimento da atividade especial pelo segurado, conforme os princípios da solidariedade e automaticidade (art. 30, I, da Lei n. 8.212/1991).

Segundo o Supremo Tribunal Federal (STF), os benefícios previstos diretamente na Constituição, como a aposentadoria especial, não estão condicionados à prévia fonte de custeio (art. 195, § 5o, da CF).

Do Agente Nocivo Ruído

Os limites legais de tolerância ao ruído são:

(i) até 5/3/1997: acima de 80 dB;

(ii) de 6/3/1997 a 18/11/2003: acima de 90 dB;

(iii) a partir de 19/11/2003: acima de 85 dB.

Nos termos do Tema Repetitivo 694 do STJ, é inviável a aplicação retroativa do novo limite (85 dB). A comprovação da exposição pode ser feita por PPP ou laudo técnico, sendo válida a metodologia diversa quando constatada a insalubridade.

Do Equipamento de Proteção Individual - EPI

Segundo deliberação do Supremo Tribunal Federal (STF), no Tema 555 da repercussão geral (ARE n. 664.335), o uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) somente afasta o reconhecimento da especialidade da atividade quando comprovadamente eficaz na neutralização da nocividade. Havendo dúvida quanto à eficácia do equipamento ou em caso de exposição a níveis de ruído superiores aos limites de tolerância, deve-se reconhecer a especialidade da atividade, ainda que o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) indique o fornecimento de EPI tido como eficaz.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o Tema Repetitivo n. 1.090, firmou as seguintes teses jurídicas sobre a matéria:

I - A informação constante do PPP acerca da utilização de EPI descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais em que, mesmo diante de proteção comprovada, é reconhecido o direito à contagem diferenciada.

II - Compete à parte autora da ação previdenciária demonstrar:

(i) a inadequação do EPI ao risco da atividade exercida;

(ii) a inexistência ou irregularidade do respectivo certificado de conformidade;

(iii) o descumprimento das normas relativas à manutenção, substituição e higienização do EPI;

(iv) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento quanto ao uso correto, guarda e conservação do equipamento;

(v) ou qualquer outro fator que permita concluir pela ineficácia do EPI.

III - Se a análise probatória revelar dúvida razoável ou divergência quanto à real eficácia do EPI, a conclusão deve ser favorável ao segurado.

Conforme disposto no artigo 291 da Instrução Normativa INSS n. 128/2022, a eficácia do EPI não obsta o reconhecimento de atividade especial exercida até 3/12/1998, data da vigência da Medida Provisória n. 1.729/1998, posteriormente convertida na Lei n. 9.732/1998, para qualquer agente nocivo.

À luz dos desdobramentos dos Temas 555 do STF e 1.090 do STJ, verifica-se que, em determinadas hipóteses de exposição a agentes nocivos, o uso de EPI não afasta o reconhecimento da especialidade da atividade, seja pela inexistência de equipamento eficaz, seja por sua ineficácia prática (inocuidade).

As principais hipóteses em que se presume a ineficácia prática do EPI são:

(i) Agentes Biológicos:

Não há EPI capaz de neutralizar integralmente o risco de contaminação, em razão da natureza invisível e difusa dos agentes, da possibilidade de falhas humanas ou técnicas no uso dos equipamentos e do fato de a exposição ser inerente à função. Por isso, há presunção de ineficácia prática nesse caso.

(ii) Agentes Cancerígenos (até 2020):

Até a edição da IN INSS n. 128/2022, era reconhecida a inexistência de EPI eficaz para agentes reconhecidamente cancerígenos, conforme a Lista Nacional de Doenças Relacionadas ao Trabalho - LINACH (Portaria GM/MS n. 2.309/2022). A jurisprudência, até então, reconhecia a impossibilidade de neutralização total do risco cancerígeno.

(iii) Periculosidade:

O risco decorre da possibilidade de acidente de grandes proporções, de natureza acidental e imprevisível. O EPI, nesse caso, não elimina o perigo, apenas atenua os danos, razão pela qual não se reconhece eficácia plena do equipamento.

(iv) Ruído acima dos limites legais:

Conforme deliberação nos Temas 555 do STF e 1.090 do STJ, o fornecimento de EPI, ainda que considerado eficaz, não descaracteriza a especialidade da atividade, pois não é possível assegurar a neutralização integral dos efeitos agressivos do ruído sobre o organismo do trabalhador, os quais vão muito além daqueles relacionados à perda das funções auditivas.

Do Caso Concreto

Analisados os autos, é possível reconhecer a especialidade dos períodos controvertidos de 5/4/1982 11/9/1986 e de 15/10/1987 a 12/8/1996, pois contam laudos periciais de terceiros juntados pela empresa “Philips do Brasil Ltda.” (ID 354749163) referentes à mesma empresa, setor e atividade desempenhada pelo autor e LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (ID 354749166) em nome do próprio demandante juntado pela empresa “General Motors do Brasil Ltda.”, os quais informam a exposição habitual e permanente ao fator de risco ruído em níveis superiores aos limites de tolerância previstos pela legislação previdenciária.

No que diz respeito à questão da prova emprestada, trago o seguinte julgado:

“Em vista das reconhecidas vantagens da prova emprestada no processo civil, é recomendável que essa seja utilizada sempre que possível, desde que se mantenha hígida a garantia do contraditório. No entanto, a prova emprestada não pode se restringir a processos em que figurem partes idênticas, sob pena de se reduzir excessivamente sua aplicabilidade, sem justificativa razoável para tanto" (STJ, Corte Especial, EREsp 617.428/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 17/06/2014).

Nessa esteira, esta Corte Regional também já se pronunciou: ApReeNec – Apelação/Remessa Necessária - 2131810 0006065-81.2011.4.03.6183, Desembargador Federal Luiz Stefanini, 8a Turma, e-DJF3: 22/11/2018; AR - Ação Rescisória - 11247 0012431-85.2016.4.03.0000, Desembargador Federal Baptista Pereira, 3a Seção, e-DJF3: 7/6/2018.

É relevante destacar que o reconhecimento da especialidade em relação a somente um agente nocivo (no caso, ruído em patamar superior ao limite de tolerância) já é suficiente para a sua caracterização.

Em síntese, prospera o pleito de enquadramento dos interstícios de 5/4/1982 11/9/1986 e de 15/10/1987 a 12/8/1996, restando mantida a sentença nesse aspecto.

Da Aposentadoria Por Tempo de Serviço/Contribuição e Programada

Somados os períodos reconhecidos nos autos (devidamente convertidos) aos incontroversos, conclui-se pelo preenchimento dos requisitos exigidos para a concessão da aposentadoria prevista no artigo 20 das regras transitórias da EC n. 103/2019, na data do requerimento administrativo (DER 3/12/2021), conforme a apuração trazida na sentença.

Demais Questões

Quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros da condenação, este deve ser fixado na data da citação, em conformidade com a tese jurídica firmada no item 2.3 do Tema n. 1.124 do STJ. Isso porque o reconhecimento da especialidade da atividade laborativa decorreu de prova técnica produzida no curso da instrução judicial (laudos técnicos), a qual não foi previamente submetida à apreciação administrativa do INSS.

Desse modo, não cabe cogitar de prescrição das diferenças vencidas no quinquênio anterior à propositura da ação.

Em virtude de sucumbência recíproca e da vedação à compensação (art. 85, § 14, da Lei n. 13.105/2015), os honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre as prestações vencidas até a data da sentença (Súmula n. 111 do STJ), serão distribuídos igualmente entre os litigantes (art. 86 do CPC), ficando, porém, em relação à parte autora, suspensa a exigibilidade, por tratar-se de beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3o, do CPC).

Sobre as custas processuais, no Estado de São Paulo, delas está isenta a Autarquia Previdenciária, a teor do disposto nas Leis Federais n. 6.032/1974, 8.620/1993 e 9.289/1996, bem como nas Leis Estaduais n. 4.952/1985 e 11.608/2003. Contudo, essa isenção não a exime do pagamento das custas e despesas processuais em restituição à parte autora, por força da sucumbência, na hipótese de pagamento prévio.

Os demais consectários não foram objeto de questionamento nas razões recursais, de modo que se mantêm à luz do julgado a quo.

Tendo em vista as disposições da EC n. 103/2019 sobre acumulação de benefícios em regimes de previdência social diversos (§§ 1o e 2o do art. 24), é necessária a apresentação de declaração, nos moldes do Anexo I da Portaria PRES/INSS n. 450/2020, na fase de cumprimento do julgado.

Ademais, possíveis valores não cumulativos com o benefício deferido ou recebidos a mais em razão de tutela provisória deverão ser compensados nesse momento.

No que concerne ao prequestionamento suscitado, assinalo não ter havido contrariedade alguma à legislação federal ou a dispositivos constitucionais.

Dispositivo

Diante do exposto:

I - rejeito a matéria preliminar;

II - no mérito, dou parcial provimento à apelação do INSS para, nos termos da fundamentação supra; (i) fixar o termo inicial dos efeitos financeiros da condenação na data da citação; (ii) ajustar a verba honorária; (iii) isentar a autarquia das custas processuais.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A RUÍDO. ENQUADRAMENTO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que reconheceu períodos como especiais e concedeu aposentadoria por tempo de contribuição com base nas regras de transição da EC n. 103/2019, com fixação de efeitos financeiros e tutela antecipada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir a possibilidade de reconhecimento de atividade especial com base em prova técnica; (ii) estabelecer se a exposição a ruído caracteriza especialidade mesmo com uso de EPI; (iii) determinar o termo inicial dos efeitos financeiros; (iv) analisar os consectários legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A atividade especial é regida pela legislação vigente à época e pode ser comprovada por prova técnica idônea, inclusive emprestada, com observância do contraditório.

A exposição habitual a ruído acima dos limites legais caracteriza atividade especial, sendo irrelevante a indicação de EPI eficaz.

A ausência de fonte de custeio não impede o reconhecimento do tempo especial.

Comprovado o labor em condições nocivas, é devida a concessão do benefício nos termos da EC n. 103/2019.

O termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data da citação quando o direito é reconhecido com base em prova produzida em juízo.

Honorários fixados nos termos da Súmula n. 111 do STJ, com sucumbência recíproca, vedada a compensação.

Custas isentas ao INSS, com possibilidade de ressarcimento, e compensação de valores na fase de cumprimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Matéria preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A exposição a ruído acima dos limites legais caracteriza atividade especial, independentemente do uso de EPI.

2. Admite-se prova emprestada para comprovação de tempo especial, desde que respeitado o contraditório.

3. O termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data da citação quando o reconhecimento do direito depende de prova produzida em juízo.

4. A ausência de fonte de custeio não impede o reconhecimento do tempo especial.

_______________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, artigo 195, § 5o; EC n. 103/2019, artigos 20 e 24, §§ 1o e 2o; Lei n. 8.212/1991, artigo 30, I; CPC, artigos 85, § 14, 86, 98, § 3o e 995.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 664.335 (Tema 555); STJ, Temas Repetitivos 422, 546, 694, 1.090 e 1.124; STJ, EREsp 617.428/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 17/06/2014.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar a matéria preliminar e, no mérito, dar parcial provimento à apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

DALDICE SANTANA

Relatora do Acórdão